Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento recebido como reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Natureza autônoma. Extinção da punibilidade. Persistência do risco. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame.
1. Reclamação Criminal, recebida pelo princípio da fungibilidade em substituição a Agravo de Instrumento, interposta pelo suposto ofensor contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, não obstante o arquivamento do inquérito policial relativo ao crime de injúria pela decadência.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal para receber agravo de instrumento como reclamação criminal; (ii) se a extinção da punibilidade do crime principal acarreta a revogação automática das medidas protetivas; e, (iii) a persistência da situação de risco a justificar a manutenção das restrições.
III. Razões de decidir.
3. O arquivamento de inquérito policial ou a extinção da punibilidade do crime investigado não acarreta a revogação automática das medidas protetivas de urgência, desde que persista a situação de risco à integridade da vítima (Tema 1.249 do STJ).
4. A demonstração de fatos novos e o descumprimento das cautelares impostas reforçam a necessidade de manutenção da tutela inibitória autônoma prevista na Lei Maria da Penha.
IV. Dispositivo.
5. Reclamação Criminal conhecida e julgada improcedente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; RITJDFT, art. 232; CP, arts. 107, IV, 140 e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §§ 4o e 5o, 22 a 24, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.310/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, Tema 1.249 (REsp 2.070.717/MG), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, DJe 25/03/2025; STJ, REsp 2.199.138/MG.